Tribunal: CARF
Processo: 15758.000010/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15758.000010/2010-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.424 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
FUNDAÇÃO DO ABC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal deve
ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação acessória
por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados correspondentes a
todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do cálculo da multa os valores relativos aos autos de
infração com lançamento de obrigação principal de contribuições patronais, mantendo-se no
cálculo da multa somente a parcela relativa a contribuições de segurados correlatas ao
lançamento efetuado no processo 15758.000008/2010-71 (Debcad 37.214.043-2) - coluna 3-
segurados da planilha que consta no TVF, fl. 1.282.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15758.000010/2010-40
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.424 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000010/2010-40

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 68,
lavrado contra a empresa em epígrafe, relativo à multa pelo descumprimento de obrigação
acessória, por ter a empresa apresentado as GFIPs, no período de 01/2005 a 12/2005, com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
De acordo com o Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal (fls.
1.218/1.296), tem-se que:
1. Em face da edição da Lei 11.941/2009 (conversão da Medida Provisória
449/2008) e considerando-se a retroatividade benéfica (art. 106 do CTN),
foi realizada análise comparativa entre as duas sistemáticas de cálculo da
multa, adotando-se a menos onerosa para o Contribuinte (Quadro de fl.
1276);
2. Os fatos que ensejaram a autuação foram:
a. O enquadramento da GFIP no código FPAS 639, em período no
qual o contribuinte não mais gozava do benefício da imunidade;
b. A apuração de diferenças nos salários-de-contribuição relativos ao
pagamento de honorários a contribuintes individuais.
3. A Fundação do ABC gozava da isenção das contribuições previdenciárias,
prevista no artigo 55 da Lei 8.212/1991, revogada através do Ato
Cancelatório 21-432/002/2003, cuja decisão foi ratificada pelo Acórdão
3.030/2005 do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS);
4. A fiscalização constatou que:
a. Não ficou comprovada a aplicação de gratuidade na educação,
conforme verificado através dos dados fornecidos pelo contribuinte;
b. Mesmo após intimado, a Fundação do ABC deixou de apresentar
os comprovantes (Fichas Socioeconômicas) que demonstrariam a
condição de beneficiários dos bolsistas;
c. Deixou também de apresentar as fichas socioeconômicas dos
beneficiários dos serviços de atendimento à saúde, o que
inviabilizou a comprovação do atendimento das pessoas
beneficiárias, segundo o enquadramento legal;
d. O contribuinte não comprovou integralmente a regularidade da
destinação das "gratuidades acadêmicas", uma vez que se limitou a
apresentar apenas a lista parcial dos beneficiários sem a
comprovação do cumprimento da condição de elegíveis ao
benefício;
e. Também não foram apresentados os documentos comprobatórios
da regularidade da prestação de serviços de assistência social,
inclusive nos termos das disposições da Lei 8.742/1993.
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.424 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000010/2010-40

5. As omissões apuradas são reincidências daquelas constatadas por ocasião
da auditoria fiscal da qual resultou o Ato Cancelatório 21-432/002/2003.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 28/01/2010
(fl. 2) e, em 01/03/2010, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 1.323/1.363,
instruída com os documentos nas fls. 1.365 a 1.416, cujos argumentos estão sumariados no
relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CPS para julgamento, que, por meio do
Acórdão no 05-28.585 (fls. 1.423/1.439), em 27/04/2010 julgou no sentido de considerar
improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 -a'31/12/2005
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECLARAÇÃO EM GFIP
DE TODOS OS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ISENÇÃO DA QUOTA
PATRONAL. CANCELAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
A comprovada apresentação dos fatos que ensejaram a autuação, com as respectivas
indicações dos fundamentos legais da infração e da multa aplicada afastam a
caracterização da ocorrência do cerceamento do direito de defesa.
CONTRIBUIÇÃO A CARGO DOS SEGURADOS
O lançamento fiscal não versa sobre contribuições previdenciárias patronais, não se
encontrando, por isso, dentre as hipóteses de imunidade daquelas contribuições.
IMUNIDADE - ARTIGO 195 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 14 DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
A Constituição Federal ao estabelecer a exigência de norma específica - a lei
complementar, por exemplo - o fez de maneira expressa.
No caso - estabelecimento dos requisitos para o gozo da imunidade das contribuições
previdenciárias patronais - está claro que a "lei" - lei ordinária, portanto - poderá fazê-
lo. E é exatamente o que ocorreu, através da Lei 8.212/1991.
O artigo 14 do CTN veda a cobrança de impostos - aqui não se cuida de tal modalidade
de exação fiscal - e, ainda assim, limita a vedação da cobrança ao "patrimônio, renda e
serviços", que não se. confunde com contribuições previdenciárias.
O DIREITO ADQUIRIDO À IMUNIDADE
A Súmula 352 do STJ rejeita a tese do direito adquirido das entidades beneficentes, em
face da Lei 8.212/1991.
A MEDIDA PROVISÓRIA 446 E A LEI 12.101, DE 27/11/2009 Inaplicáveis ao
lançamento, que não tem como fundamento a expedição ou renovação de certificado de
entidade de assistência social. Impossibilidade de aplicação da Lei 12.101/2009, pelo
não cumprimento dos requisitos do artigo 105 do Código Tributário Nacional.
LEI 11.941/2009 - MUDANÇA NA SISTEMÁTICA DE DETERMINAÇÃO DA
MULTA APLICÁVEL
Considerando a edição da Lei 11.941/2009 (conversão da Medida Provisória 449/2008),
que alterou a sistemática de cálculo da multa, no caso em análise, consta que foram
comparadas a .nova sistemática e a vigente na ocasião dos fatos geradores, aplicando-se
a mais benéfica ao Contribuinte (aquela da qual resultou a menor multa).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.424 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000010/2010-40

Cientificado do Acórdão em 26/5/2010 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 1.145),
o contribuinte apresentou recurso voluntário em 25/6/2010, fls. 1.451/1.495, no qual, em síntese,
sob a alegativa de inexistência de justa causa, suscita a insubsistência do lançamento e alega ter
cumprido todos os requisitos necessários para fazer jus à isenção das contribuições
previdenciárias.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
MÉRITO
CONEXÃO
Por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, por
não informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, o julgamento
do presente processo fica condicionado ao resultado do julgamento nos processos relacionados,
com o lançamento de obrigação principal, lavrados na mesma ação fiscal. O presente processo
deve seguir a mesma sorte daqueles, contendo obrigação principal.
Conforme documentos de fls. 1.163/1.175 e Termos de Verificação Fiscal – TVF
de fls. 1.218/1.296, o lançamento de obrigações principais para o período de 01/2005 a 12/2005,
correlatas à multa apurada no presente processo, foram realizados nos seguintes autos de
infração:
a) 15758.000006/2010-81 (Debcad 37.214.041-6, cota patronal sobre a
remuneração paga a segurados empregados), Acórdão 2401-002.476, de
19/6/2012, no qual foi negado provimento ao recurso voluntário; conforme
consulta ao sistema e-processo foi ajuizada execução fiscal, processo no
0006216-87.2012.4.03.6126;
b) 15758.000007/2010-26 (Debcad 37.214.042-4, cota patronal sobre a
remuneração paga a contribuintes individuais), julgado na mesma sessão de
julgamento que o presente, no qual foi dado provimento ao recurso
voluntário;
c) 15758.000008/2010-71 (Debcad 37.214.043-2, parte de segurados sobre a
remuneração paga a contribuintes individuais - aferição), Acórdão 2301-
007.425, de 7/7/2020, no qual foi negado provimento ao recurso voluntário;
conforme consulta ao sistema e-processo, o crédito tributário foi incluído em
parcelamento;
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.424 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000010/2010-40

d) 15758.000009/2010-15 (Debcad 37.214.044-0, cota patronal sobre a
remuneração paga a contribuintes individuais - aferição), Acórdão 2401-
009.644, de 14/7/2021, no qual foi dado provimento ao recurso voluntário.

Em que pese ter sido negado provimento ao recurso voluntário apresentado no
processo 15758.000006/2010-81 (Debcad 37.214.041-6, cota patronal sobre a remuneração paga
a segurados empregados), o Acórdão 2401-002.476, data de 19/6/2012, momento anterior à
decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da Lei 8.212/91.
Sobre a questão, cite-se trechos do acórdão proferido no Processo
15758.000007/2010-26:
Conforme se verifica da decisão de piso, o Ato Cancelatório de Isenção foi mantido
pelo CRPS, entretanto, o que determinou o afastamento da isenção foi o
descumprimento do disposto no inciso III, do art. 55, da Lei n° 8.212/91, que teve
sua inconstitucionalidade declarada. (grifo nosso)
O fundamento que subsistiu no Ato Cancelatório foi esse do inciso III, pelo fato da
entidade receber recursos repassados pelo recurso público. No entanto, tal fato não
afasta a fruição da imunidade.
Ocorre que, conforme visto, o descumprimento da regra de gratuidade
estabelecida no inciso III da Lei no 8.212/91, teve sua inconstitucionalidade
declarada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos das ADIs 2228 e 2621, e RE
566.622/RS. Da mesma forma, o Decreto 2.536/98, aduzido no Termo de Verificação e
Encerramento da Ação Fiscal, foi julgado inconstitucional, conforme Adin no 2228 e
Adin no 2621. (grifo nosso)
Dessa forma, o fato de a entidade de assistência social prestar serviços ou realizar ações
socioassistenciais de forma gratuita, não atrapalha a fruição da imunidade, pois não
encontrou respaldo na jurisprudência do STF, tendo em vista ser a imposição de
gratuidade requisito atinente aos lindes da imunidade, sujeito a previsão em lei
complementar, nos termos em que consagrado no Tema n° 32 de repercussão geral.
Diante de todo o exposto, o lançamento ressai totalmente insubsistente, tendo em
vista o entendimento consagrado no Supremo Tribunal Federal, nos termos em
que estabelecido no Tema n° 32 de repercussão geral. (grifo nosso)
Desta forma, deve também ser excluído do cálculo da multa os valores
correspondentes ao lançamento efetuado no processo 15758.000006/2010-81.
Sendo assim, deve ser excluído do cálculo da multa os valores relativos aos autos
de infração com lançamento de obrigação principal de contribuições patronais.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir do cálculo da multa os valores relativos aos autos de infração com lançamento de
obrigação principal de contribuições patronais, mantendo-se no cálculo da multa somente a
parcela relativa a contribuições de segurados correlatas ao lançamento efetuado no processo
15758.000008/2010-71 (Debcad 37.214.043-2) - coluna 3-segurados da planilha que consta no
TVF, fl. 1.282.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.424 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000010/2010-40

Fl. 1569
DF CARF MF
Original